Tribunal: STF
Processo: RE 213166
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- No caso, não ocorre qualquer das
hipóteses (obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou, em casos
excepcionais, evidente erro) em que se admitem embargos de
declaração.
- É certo que o embargante pretende que houve erro
material na alteração do ônus da sucumbência sem que houve pedido
expresso no recurso extraordinário.  Mas, nesse caso, não há
evidentemente erro material, nem manifesto erro de direito, uma vez
que essa alteração é conseqüência necessária do provimento total ou
parcial do recurso independentemente de pedido expresso, tendo em
vista os termos imperativos do artigo 20, "caput", do Código de
Processo Civil, também aplicável às decisões em recurso: "A sentença
condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e
os honorários advocatícios".
Embargos rejeitados.